Tribunal: TJDFT
Processo: 0704143-58.2024.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO CONSUMADO. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO OU APREHENSIO. APLICAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
I - Segundo a teoria da amotio ou apprehensio, o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período de tempo, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa e pacífica. Precedentes.
II - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável, mostrando-se adequada a aplicação de patamar superior quando os antecedentes são configurados por mais de uma condenação.
III - A pena pecuniária deve ser fixada observando os mesmos critérios utilizados para estabelecer a sanção corporal, guardando com ela proporcionalidade.
IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.